Tribunal: TJSP
Processo: 2267416-35.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA NO TOCANTE À BASE DE CÁLCULO DO 13o SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. INEXISTÊNCIA DE VALORES INDEVIDOS.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra parcela da r. decisão por meio da qual a DD. Magistrada "a quo" acolheu impugnação ao cumprimento de julgado apresentada pela Municipalidade de Boituva,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA NO TOCANTE À BASE DE CÁLCULO DO 13o SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. INEXISTÊNCIA DE VALORES INDEVIDOS.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra parcela da r. decisão por meio da qual a DD. Magistrada "a quo" acolheu impugnação ao cumprimento de julgado apresentada pela Municipalidade de Boituva, reconhecendo excesso de execução com relação ao valor do 13o salário ao reconhecer indevida a verba concernente ao adicional por tempo de serviço, por não compor o salário do mês de dezembro, nos termos do art. 114 do Estatuto do Servidor Público do Município.
2. Pretensão recursal da parte agravante para que não seja reconhecido excesso de execução com relação ao valor do 13o salário (dos anos de 2015 e 2016), a fim de que não seja descontado o ATS pago no mês de dezembro. Possibilidade. Documentação acostada aos autos comprovando de forma cabal que o 13o salário dos anos supracitados foi composto pelo salário-base mais o adicional por tempo de serviço, de modo que o valor indicado pela parte agravante se mostra o correto para a elaboração dos cálculos. Deficiência da redação da legislação local que não pode servir de fundamento para se constatar nesta sede pagamento indevido ou a maior a título de décimo terceiro salário. Reforma da r. decisão agravada no ponto atacado.
Agravo de instrumento provido.